Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-16.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008351-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TEREZINHA MATIAS COIMBRA SOUSA - CPF: 406.617.921-53 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO EM BRANCO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Terezinha Matias Coimbra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. A autora alegou que o contrato foi apresentado “em branco”, sem informações essenciais como taxa de juros, valor do saque e modalidade contratada, e que acreditava estar celebrando empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a apresentação de contrato assinado em branco, sem preenchimento dos elementos essenciais, caracteriza vício de consentimento;
(ii) verificar se a ausência de informações claras e precisas viola os direitos do consumidor, configurando prática abusiva;
(iii) definir as consequências da nulidade parcial do contrato, especialmente quanto à repetição de valores pagos e à configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de contrato em branco, sem informações essenciais como taxa de juros, valor do saque e modalidade contratada, evidencia ausência de clareza e precisão, violando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e configurando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do mesmo diploma.

4.

O vício de consentimento resta configurado, pois o consumidor, induzido a erro, acreditava estar contratando empréstimo consignado, enquanto a instituição financeira promoveu operação mais onerosa de cartão de crédito consignado.

5.

Diante da ilegalidade da contratação, o contrato deve ser convertido para empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações dessa natureza.

6.

Reconhecida a nulidade parcial, a restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a prática abusiva e a falta de boa-fé objetiva da instituição financeira.

7.

Não configurada a ocorrência de dano moral, uma vez que a irregularidade na cobrança não acarretou ofensa à dignidade ou à personalidade da consumidora, em conformidade com entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato em branco, sem o preenchimento de elementos essenciais, configura prática abusiva e caracteriza vício de consentimento, violando os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2.

O contrato firmado deve ser convertido para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central.

3.

A restituição dos valores pagos a maior, em decorrência de descontos irregulares, deve ocorrer em dobro, salvo comprovação de boa-fé objetiva pela instituição financeira.

4.

A cobrança irregular, desacompanhada de repercussões na dignidade ou na personalidade da parte autora, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024, publ. 30/01/2024.

·

TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024, publ. 24/03/2024.

·

TJMT, RAC 1047030-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/10/2023, publ. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Terezinha Matias Coimbra
, contra a sentença proferida pelo 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelante afirma que o contrato anexado aos autos apresenta irregularidades, pois carece de elementos essenciais, como identificação completa e coerente, além de apresentar campos não preenchidos, levantando dúvidas sobre sua autenticidade.

Aduz que não há comprovação de transferência eletrônica (TED) para a conta da autora, fato que enseja a nulidade contratual.

Sustenta que os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro e que causaram abalo à dignidade da autora, configurando dano moral in re ipsa, fundamentado nos artigos 1º, III, e 5º, X, da Constituição Federal e devem ser

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 253012199).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Terezinha Matias Coimbra
, contra a sentença proferida pelo 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que
Terezinha Matias Coimbra
, ajuizou a sobredita ação em desfavor do Banco Pan S.A., eis que teria sido levado a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos

da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-

se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício previdenciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual desconto futuro.

Dessa forma, comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício previdenciário da autora foi indevida, é forçoso reconhecer a inexistência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício do autor mas apenas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos pedidos iniciais. [...]

No caso em desate, a autora não efetuou o pagamento da

referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória c/c Indenização e Repetição de Indébito" promovida por TEREZINHA MATIAS COIMBRA SOUZA, em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Do exame acurado dos autos, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Com efeito, das provas constantes nos autos,
verifica-se que o Recorrido apresentou um contrato assinado “em branco”, de forma que não há como supor as condições contratadas, sobretudo a modalidade contratada, pois embora intitulado como “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, não há informações precisas acerca da reserva de margem consignada, taxa de juros, valor do saque etc.

Assim, conclui-se que não houve informação precisa e adequada ao consumidor de que estava contratando empréstimo na modalidade defendida pela Instituição Financeira.

Extrai-se dos autos, ainda, que o Banco Recorrente apresenta as faturas que constam apenas os saques e os comprovantes de transferência, no entanto, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrida quis contratar, até porque, o autor não nega o empréstimo, mas sim a modalidade “contratada”.

Importante consignar que a Apelante, na qualidade de aposentada, buscou, junto à instituição financeira, modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), cujas taxas de juros, conforme conhecimento geral, são bem mais baixas do que aquelas praticadas nos contratos de cartões de crédito, em que são, notoriamente, as mais onerosas do mercado.

Frise-se que o argumento do Apelante, de que a Recorrida teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ela fez o empréstimo naquela modalidade não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento reiterado deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03/2024. Publicação: 24/03/2024).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, de modo que as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado da operação de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial daquela autarquia.

Após a conversão, cabível a restituição na forma dobrada, apenas dos valores relacionados às parcelas mensais cobradas em decorrência dos saques que passaram a ser considerados valor liberado a título de empréstimo consignado.

Portanto, deve-se apurar, na fase de liquidação de sentença, a quantidade de parcelas efetivamente descontadas da folha de pagamento da Apelante, com o objetivo de liquidar o valor inicialmente contratado, e aqueles efetivamente devidos, com base no que foi deliberado nesta decisão. Constatado pagamento a maior, os montantes excedentes devem ser restituídos à devedora como decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Instituição Financeira.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que a razão não acompanha a Apelante, pois, no caso, não há presença dos pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz2, a reparação por dano extrapatrimonial advém das situações que atingem diretamente a dignidade da pessoa humana. Veja-se:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Desta feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Esse é o entendimento que vem sendo exarado por este Sodalício em casos semelhantes. Confira:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC 1047030-39.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: em 04/10/2023. Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. (RAC 1002596-66.2021.8.11.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 23/08/2023. Publicação: 24/08/2023).

Fortes nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE ao Apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: a) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, nos termos do contrato entabulado entre as partes; b) fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para a operação, divulgada pelo Banco Central à época da contratação e para os demais saques ocorridos; e c) determinar a repetição do indébito, na forma dobrada, dos valores pagos a maior.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pro rata, das custas judiciais e despesas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que devido à reforma da sentença, altera-se para que cada parte custeie os honorários do patrono da parte contrária, no importe de 10% do valor atualizado da causa, vedada a compensação e com observância da suspensão da exigibilidade quanto a Apelante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024